Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA TITULARIZADA PELOS(AS) ADVOGADOS(AS) DA PARTE CREDORA. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, possuindo o(a) advogado(a), regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para 'dar e receber quitação', é possível a transferência ou a expedição de alvará em nome desse(a) para levantamento dos valores depositados em juízo, aos quais faz jus o(a) seu(ua) cliente.
2. Assim, tratando de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC e do art. 5o, § 2o, da Lei no 8.906/1994, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato.
3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.